Tribunal: TJDFT
Processo: 0714138-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714138-53.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HAJE MOTORS LTDA RECORRIDO: ANTONIO CARLOS SALLABERRY CAYRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COMPRA DE VEÍCULO. FRAUDE. CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. RESPONSABILIDADE CONCESSIONÁRIA. OBJETIVA. SOLIDÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2o, CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Malgrado inegável a conexão existente entre os contratos de compra e venda e de financiamento com alienação fiduciária, porquanto componentes de uma mesma operação econômica, o Superior Tribunal de Justiça orienta que tal relação, em regra, não alcança grau de acessoriedade. 1.1. Segundo a Corte Superior, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, quando além de autuar como "banco de varejo", a instituição financeira atua também como "banco da montadora". Precedente. In casu, a financeira não está diretamente vinculada à revendedora de veículos. 2. Na hipótese, a responsabilidade solidária da concessionária, se verifica porquanto trata-se de agente integrante da cadeia de consumo, que realizou a venda do veículo e não observou o dever de cautela para correta identificação do cliente na contratação. Cumpre ressaltar que a fraude integra o risco da atividade empresarial desempenhada pela concessionária, de modo que não pode ser afastada a responsabilidade civil. 3. Restando caracterizado lesão ao consumidor por equiparação diante de anotação restritiva, correta a condenação do ofensor pelo dano moral in re ipsa, ou seja, vinculado à própria existência dos fatos, cujos resultados são presumidos. 4. O valor arbitrado na sentença deve ser mantido quando razoável e proporcional para a compensação do dano. 5. A princípio, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Por outro lado, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa. 6. Quanto à base de cálculo, somente na ausência de condenação e quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido é que o valor da causa serve de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios. No caso, em observância a ordem de preferência para arbitramento da verba honorária, escorreita a sentença que fixou o valor da condenação como parâmetro para o cálculo do encargo. 7. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente alega violação aos artigos 14 e 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a ausência do dever de indenizar, ao argumento de que restou demonstrado que a insurgente não teve participação na contratação fraudulenta de financiamento bancário para a aquisição do veículo, razão pela qual o dano causado teria decorrido de culpa exclusiva da instituição financeira, que inscreveu o nome do recorrido em cadastro de inadimplentes e teria responsabilidade objetiva. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT, do TJGO, do TJSP e do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo, uma vez que o número do processo constante da GRU de ID 65585804 não corresponde ao do presente feito. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do correto recolhimento do preparo (certidão de autuação de ID 65679515), foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento (certidão de intimação de ID 65679516). Todavia, a insurgente quedou-se inerte (certidão de ID 66100352). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, “Este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a irregularidade no preenchimento das guias do preparo - consistente na indicação errônea do processo na origem -, no ato da interposição do Recurso Especial, caracteriza a sua deserção” (REsp n. 2.176.047, Ministro Herman Benjamin, DJe de 18/11/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não mereceria prosseguir o apelo especial lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 14 e 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.584.727/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2024). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “a alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem, atrai a incidência do óbice da Súmula n. 13 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.047.030/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 12/9/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022, e a PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023 e o AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024